Tribunal: TJBA
Processo: 0008107-11.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008107-11.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOISBRACOS EQUIPAMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO S/A

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ação de execução de titulo extrajudicial
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 8º DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N.º
1850512/SP, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1076). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULA 54 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0008107-11.2006.8.05.0001
, tendo como apelante, DOIS BRAÇOS EQUIPAMENTOS COMERCIO E EXPORTACAO S/A, e apelada, DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
adequando, os honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
pelo INPC
,
como índice de correção monetária a ser usado para definição do Beneficio Econômico,
a contar do ajuizamento da ação, conforme a Súmula 14, do STJ, que:
“
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento
”,
bem como
juros de mora de 1% ao Mês a contar do arbitramento,
pelas razões expostas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora